Tribunal: TJSP
Processo: 0003903-40.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003903-40.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MAICON DIEGO GUILHERME DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a decisão, datada de 18 de
setembro de 2020, devendo outra ser proferida após a oitiva do agravante. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-40.2020.8.26.0520 -Voto no
2
VOTO No 27300
RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003903-40.2020.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: MAICON DIEGO GUILHERME DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
PROVIMENTO. EXECUÇÃO PENAL
Ausência de
oitiva do reeducando no MM. Juízo da Execução. Afronta ao
disposto no artigo 118, § 2o, da LEPE e aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por MAICON DIEGO
GUILHERME DE SOUZA, inconformado com a r. decisão de fls. 67/68 do MM. Juízo
da UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 9a RAJ da comarca de São José dos Campos, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na posse de telefone
celular, determinando, assim, a perda do direito a 1/3 do tempo anteriormente
remido.
Requer a Defesa absolvição por insuficiência probatória;
alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta do reeducando para
falta de natureza média.
Regularmente processado o recurso e mantida a r. decisão
agravada (fls. 75), por seu improvimento foi o parecer ministerial (fls.
84/94).
É o relatório.
Observa-se que o réu se encontrava em regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-40.2020.8.26.0520 -Voto no
3
quando foi instaurado um procedimento disciplinar apuratório de falta grave,
sendo que o mesmo somente foi ouvido na esfera administrativa.
Demonstra o acurado exame dos autos que, com o término da
apuração administrativa que concluiu pela ocorrência da falta disciplinar, o
MM. Juiz, sem proceder a oitiva do agravante, reconheceu a falta grave, com
seus consectários, afrontando, dessa forma, o disposto no artigo 118, § 2o, da
Lei de Execução Penal, incorrendo, assim, em nulidade absoluta.
Diante disso, o que se vê é a ocorrência nítida de cerceamento de
defesa, e isto porque não se pode deixar de mencionar que houve a
jurisdicionalização da execução penal.
Há a considerar que os postulados da ampla defesa, garantia
constitucional dada aos litigantes e acusados em geral, devem estender-se
aos processos judiciais e procedimentos administrativos, conforme preceitua
o artigo 5o, inciso LV, da CF.
Nesse sentido:
'O exercício do direito de defesa é essencial
para a validade do procedimento em que se
apura falta grave. Não se pode deixar de
recordar que houve jurisdicionalização da
execução penal, não sendo correto, com a
devida permissão de entendimento em sentido
contrário, reconhecer ser ela tão somente um
procedimento administrativo.
Reconhecida como veraz esta assertiva, o que se
extrai como conseqüência é que somente
havendo respeito absoluto ao direito de defesa é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-40.2020.8.26.0520 -Voto no
4
que se pode admitir a validade do processo de
apuração de falta grave. Trata-se de garantia
constitucional.
Canotilho assim afirma: 'a primeira função dos
direitos fundamentais - sobretudo dos direitos,
liberdades e garantias - é a defesa da pessoa
humana e sua dignidade perante os poderes do
Estado (e de outros esquemas políticos
coactivos)' .
Por sua vez, o Prof. Rogério Lauria Tucci nos
ensina: 'temos enfatizado, com a força de nossa
convicção, que a garantia da ampla-defesa,
como todos os meios e recursos a ela inerentes,
conforma-se, também numa das exigências em
que se consubstancia o due processo of Law,
especificada no processo penal cm favor dos
acusados em geral, ou seja, não só destes, mas,
por igual, dos indiciados e condenados'. Mais
adiante alude:
'...
a
conjugação
de
três
realidades
procedimentais, genericamente consideradas a
saber: a) direito a informação (nemo inauditus
damnari potest), b) bilateralidade da audiência
(contrariedade) e c) o direito à prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-40.2020.8.26.0520 -Voto no
5
legitimamente
obtida
ou
a
produzida
(comprovação de inculpabilidade) .'
Há, portanto, a necessidade de que todo o
procedimento obedeça a este regramento. Trata-
se de garantir ao réu a possibilidade de efetuar
condignamente sua defesa.
Neste caso, a oitiva do condenado deu-se tão
somente perante a autoridade administrativa,
não
lhe
sendo
dada
oportunidade
de
justificação perante o juízo, antes de se proferir
a decisão.” (Agravo no 990.10.332584-2,
Relator Almeida Sampaio. J. 13 de dezembro de
2010)
De tudo se vê que, no caso concreto, foi mitigada a oportunidade
do reeducando justificar-se em juízo, forçoso reconhecer a nulidade da
decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a
decisão, datada de 18 de setembro de 2020, devendo outra ser proferida
após a oitiva do agravante.
ALEX ZILENOVSKI Relator